Tribunal: TJSP
Processo: 0011460-13.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima declarou que o acusado a atingiu com um soco no estômago, bem como a acertou com uma escada e um chute na perna. Acusado que relatou

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima declarou que o acusado a atingiu com um soco no estômago, bem como a acertou com uma escada e um chute na perna. Acusado que relatou que discutiu com a vítima por conta da posse de uma escada, tendo puxado o objeto da mão dela, atingindo-a por acidente. Lesões sofridas estampadas em laudo pericial. Manutenção da condenação.
PENA E REGIME. Base fixada no mínimo legal e ali tornada definitiva a reprimenda em 3 meses de detenção, estabelecido regime inicial aberto, em se cuidando de réu primário e de bons antecedentes.
BENEFÍCIOS. Incabível, por se tratar de crime cometido com violência contra mulher, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inteligência da Súmula 588 do STJ. Concedido o sursis penal pelo prazo de dois anos.
Recurso defensivo desprovido.